Tribunal: TJBA
Processo: 0502801-37.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502801-37.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRWEB INFORMATICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CRISTINA DE ALMEIDA CANEDO, RAFAEL FACANHA VIANA, MARCELLE DE OLIVEIRA RESENDE, LAYLA DIAS MAGALHAES SILVA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL VILLE

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FERNANDES LESSA, GRACIELLE SANTOS DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE INFORMÁTICA. NEGATIVA DE ACESSO A BANCO DE DADOS DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE CONDOMÍNIO SOFRER DANO MORAL. TESE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por condomínio edilício, condenando a empresa de informática a pagar indenização por impedir acesso ao banco de dados do condomínio após distrato contratual.

2. A cláusula de eleição de foro não prevalece nas relações de consumo quando impõe dificuldade de acesso à justiça ao consumidor, sendo válida a propositura da ação no foro do domicílio do condomínio.

3. O condomínio edilício, mesmo sendo ente despersonalizado, possui capacidade para ser parte e legitimidade para pleitear indenização por danos morais quando seus direitos coletivos são violados, especialmente em situações que comprometem sua gestão e funcionamento.

4. A negativa injustificada de acesso ao banco de dados que armazena informações essenciais à administração condominial, como histórico financeiro, cobranças e acordos com condôminos, configura ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais.

5. O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica.

6.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0502801-37.2016.8.05.0103
, em que figura como
Apelante, BRWEB INFORMÁTICA LTDA. e como Apelado, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PONTAL VILLE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.